Tribunal: TJDFT
Processo: 0700182-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700182-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA, MOTO AGRICOLA SLAVIERO SA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME EMBARGADO: MENDES AUDITORIA CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA - ME, ADRIANA RODRIGUES DA CUNHA, CLAUDIA ELIAS SARAIVA RODRIGUES DA CUNHA, ROBERTO RODRIGUES DA CUNHA, TRAN CAR TRANCAS CARROS E ACESSORIOS LTDA, VERA MARIA RODRIGUES DA CUNHA D E S P A C H O Intimem-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator